Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702451-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: TEREZA MARIA BEZERRA SILVA TORRES, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, objetivando a reforma da sentença que, na ação de obrigação de fazer movida por Tereza Maria Bezerra Silva Torres em desfavor da Recorrente, julgou procedentes os pedidos. Verifica-se a ausência de comprovante do preparo recursal. Dessa forma, determino a intimação de UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, para que colacione os autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia do comprovante de pagamento do preparo recursal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator